Tribunal: TJDFT
Processo: 0724664-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724664-45.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIA SODRE SILVA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A., BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor, civil e processual civil. Ação de repactuação de dívidas originárias de contratos bancários. Contratos de empréstimos pessoais. Servidora pública. Superendividamento. Mútuos diversos fomentados por instituições financeiras distintas. Prestações. Consignação em folha de pagamento e implantadas em conta corrente. Repactuação das dívidas. Postulação. Fundamento legal. Lei do superendividamento (Lei no 14.181/2021). Processualística especial. Rito (CDC, arts. 104-A e 104-B). Modulação das parcelas. Limitação dos descontos. Preservação da capacidade de pagamento. Limite das parcelas consignadas. Inviabilidade. Superendividamento. Qualificação. Requisitos objetivos. Aperfeiçoamento. Inexistência (Decreto no 11.150/2022). Mínimo existencial. Comprometimento. Inocorrência. Contratos com consignação em folha de pagamento. Prestações. Observância dos parâmetros legais. Empréstimos com prestações debitadas em conta corrente. Limitação. Ausência de previsão legal. Interseção judicial. Inviabilidade. Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Novo pedido em grau de apelo. Interesse recursal. Ausência. Não conhecimento. Apelação. Pedido. Agregação de efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o). Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, com tutela de urgência, formulada por consumidora, rejeitara as preliminares de incompatibilidade com o rito da ação e inexistência de prévio requerimento extrajudicial, e, no mérito, julgara improcedente o pedido inicial vertido à limitação dos débitos ao patamar de 40% (quarenta por cento) dos proventos brutos auferidos pela autora. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do apelo reside na aferição da viabilidade de modulação das prestações originárias dos contratos de mútuo concertados pela consumidora junto às instituições financeiras acionadas, por via de plano de repactuação de dívidas, na forma preconizada pelo artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir 3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). 4. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito. 5. A Lei n.o 14.181/2021 - Lei do Superendividamento -, fora alinhavada com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabelecendo, mediante inserção de novas formulações no estatuto protetivo, previsões destinadas a garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, visando a preservar o mínimo existencial ao mutuário, estabelecendo, inclusive, o procedimento ao qual se subordinará a ação aviada com o objeto de revisão e repactuação de dívidas, considerando superendividado o consumidor pessoa natural, que, conquanto de boa-fé, está impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (CDC, arts. 104-A, 104-B e 104-C). 6. A vocação da ação de repactuação de dívidas aviada com embasamento na Lei do Superendividamento é, além de prestigiar as práticas inerentes ao crédito responsável, resguardar o consumidor superendividado com o mínimo existencial, ou seja, com o reputado indispensável para preservação de sua subsistência com dignidade, e, estando essa conceituação lastreada em definição normatizada, entende-se por mínimo existencial a preservação de renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), excluindo-se da aferição da preservação e do não comprometimento as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica (Decreto no 11.150/22, modificado pelo Decreto no 11.567/23). 7. A proteção advinda da Lei do Superendividamento está volvida precipuamente ao consumidor de boa-fé, destinando-se a assegurar que realize os débitos que o afligem em condições diversas das originalmente pactuadas de molde a ser conformada a vinculação e força obrigatória do contratado com a capacidade de pagamento que encerra, preservando sua dignidade, não se destinando a prestigiar ou tutelar a inadimplência nem a relativizar os contratos, tornando inviável que, mediante interseção judicial no contratado, haja interseção nas bases negociais à margem do legalmente estabelecido e do procedimento encadeado como forma de ser conferida materialidade a aludido enunciado. 8. A proteção legal conferida ao consumidor superendividado, cujo escopo é a preservação da boa-fé e a dignidade da pessoa humana, não está vocacionada a tutelar a inadimplência ou a pura e simples desconsideração do contratado, e, de conformidade com aludidos princípios, a ritualística estabelecida para o processamento de ação de repactuação de dívidas lastreada na lei de superendividamento visa precipuamente a prestigiar a conciliação, ensejando que o próprio endividado apresente proposta passível de conciliar as obrigações que o afligem com sua capacidade de pagamento, aliada à assunção de postura destinada a prevenir o agravamento de sua situação (CDC, artes. 104-A e 104-B). 9. Ao consumidor que figura como mutuário em contratos de empréstimos pessoais com consignação em folha de pagamento – ou seja, em ambiente de crédito consignado –, segundo a expressa ressalva contemplada pelo legislador, não é resguardada a faculdade de invocação da Lei do Superendividamento como sustentação para modulação das prestações convencionadas, pois expressamente excluídas dos parâmetros manejados para definição da proteção ao reputado mínimo existencial por serem objeto de regulação específica (Decreto no 11.150/22, art. 4o, parágrafo único, I, “h”), e, assim, evidenciado que as prestações convencionadas, consideradas de forma isolada em relação a cada um dos empréstimos consignados que contratara, não exorbitam os limites legais, inviável interseção judicial sobre o convencionado sob um ou outro fundamento. 10. No ambiente da resolução conferida ao REsp no 1.877.113/SP, julgado sob a fórmula dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fora fixada tese no sentido de que a limitação aplicável às parcelas originárias de empréstimos consignados, ou seja, aqueles em que as prestações são implantadas na folha de pagamento do mutuário, não se aplica aos empréstimos que não se enquadram nessa segmentação, notadamente aos mútuos cujas prestações são implementadas em conta corrente, como forma de ser prestigiada a autonomia de vontade e prevenida a interseção judicial nas relações privadas à margem das situações excepcionais que legitimam essa intervenção, e, ademais, porque sujeita a implantação e perduração dos descontos em conta à anuência do correntista tomador do empréstimo. IV. Dispositivo 11. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso XI, 54-A, §1o, 54-D, inciso II, 104-A, 104-B e 104-C todos da Lei 14.181/2021, sustentando que cumpriu com os requisitos para o superendividamento, tendo deixado claro que o crédito foi concedido de forma a comprometer sua renda, impossibilitando-a de pagá-las. Afirma que a prática irresponsável de concessão de crédito, além do que o consumidor pode pagar, é abusiva; b) artigos 421, 422 e 478, todos do Código Civil, e 4o e 6o, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o acordão impugnado, ao não homologar o presente plano, implica em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, à função social do contrato e à boa-fé objetiva. Ao final, requer que todas as intimações e atos processuais sejam publicados em nome da advogada ANDRÉA GUIZILIN LOUZADA RASCOVIT, OAB (GO) 30.423-A (ID 75452749). Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam disponibilizadas em nome da advogada TATIANA COELHO LOPES, OAB/SP 290.690 (ID 76598705). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso XI, 54-A, §1o, 54-D, inciso II, 104-A, 104-B e 104-C todos da Lei 14.181/2021, 421, 422 e 478, todos do Código Civil, e 4o e 6o, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicações, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 75452749 e 76598705. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025